Tribunal: TJDFT
Processo: 0709956-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. IAC 14/STJ. TEMA 1234/STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O processo civil adota a teoria da asserção pela qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. Além disso, tanto a Lei mo 14.238/2021, quanto as portarias do Ministério da Saúde estabelece como responsabilidade solidária a prevenção e controle do câncer. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no 14 e o Supremo Tribunal Federal em sede de tutela provisória no julgamento do Tema 1.234 decidiram que “nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”. Afastada a inclusão da União e consequentemente a preliminar de nulidade processual.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.